Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728396-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL DOS REIS DE SOUSA ARAUJO PACIENTE: MANOEL DOS REIS DE SOUSA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS O habeas corpus é de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo - Nissan/Versa, placa PBY7906-DF, de propriedade do paciente, apreendido por ter sido utilizado para cometer o crime de furto qualificado, que deu origem a ação penal n. 0702326-91.2022.8.07.0019 (IDs 38675779 e 38675780). O pedido de restituição foi indeferido por ainda não ter sido realizada perícia no veículo, que ainda interessa a ação penal. Sustenta a impetrante que o paciente é terceiro de boa-fé e não estava envolvido na prática criminosa. O veículo tem origem lícita e é utilizado pelo paciente para trabalho, pois é motorista de aplicativo, sendo essa sua única fonte de renda. E o veículo está apreendido há mais de 4 meses, sem que realizada a perícia. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. E admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. A propósito do tema, decisão do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O pedido se restringe à restituição de veículo apreendido, que não é hipótese de habeas corpus. Decidiu o Tribunal: “HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA OU DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1 O impetrante busca impedir que testemunha residente em outro estado da Federação seja ouvida por carta precatória, alegando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da oralidade, da verdade real e do livre convencimento do juiz. 2 O habeas corpus objetiva proteger a liberdade de locomoção, natural e primária, sendo certo que a oitiva da testemunha por meio de carta precatória não representa, nem mesmo de forma reflexa, ameaça à liberdade de locomoção do réu, impedindo o exame da questão nesta via estreita. 3 Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 796944, 20140020088365HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2014, publicado no DJE: 24/6/2014. Pág.: 398) E não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118, do CPP). Conforme a decisão impugnada: “ainda existem diligências pendentes relacionadas ao bem apreendido. Com isso, concluo que o veículo a que se pretende a restituição ainda interessa ao processo, mesmo porque é relevante meio de prova, uma vez que o acusado estava na posse do referido automóvel. Dessa maneira, a parte deverá aguardar a juntada do referido exame pericial (ID 38675779). E o período em que apreendido o veículo – 4 meses - não se mostra desarrozoado, se considerada a quantidade de crimes contra o patrimônio que ocorrem diariamente e a necessidade de perícia criminal. Não admito o habeas corpus. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES